Tribunal: STF
Processo: ARE 1452730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMITAÇÃO MENSAL À APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS E ACUMULADOS NO SISCRED (DECRETO Nº7.871/2017, ART. 51, INC. III) - SUSPENSÃO DO PROCESSO - CAUSA CUJA ALEGADA DEPENDÉNCIA O JULGAMENTO JÁSE OPEROU - PEDIDO PREJUDICADO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENCA - EVENTUAL ASSIMETRIA ENTREO PEDIDO E A DECISÃO CORRIGIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRELIMINAR INCONSISTENTE - MÉRITO— CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE ESTABELECE LIMITES NA APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DEICMS TRANSFERIDOS E ACUMULADOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO (DECRETO Nº 7.871/2017, ART. 51, INC. III) —CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO IDI Nº 1.748.097-2 — APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 272-A, CAPUT, DO RITJPR- OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO REALIZADAS POR TERCEIROS - INEXISTÉNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTOÀ COMPENSACÀO INTEGRAL DOS CRÉDITOS - PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ - REFORMA DA SENTENCA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea "b"; 150, I; 153, II; 155, § 2º I, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente